Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
1. O princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, inciso I, da Carta Magna garante a homens e mulheres isonomia formal (igualdade perante a lei) e igualdade material, cuja noção consiste em tratar os desiguais na medida de sua desigualdade.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 452 (RE 639138/RS), consolidou entendimento no sentido de que deve ser considerado inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
3. Observado, no caso concreto, que a agravada aufere benefício previdenciário com base em regras estabelecidas no plano REG/REPLAN, modalidade saldada, no qual há previsão de critérios diferenciados conforme o gênero do participante, privilegiando os participantes do sexo masculino em relação às participantes do sexo feminino, tem-se por configurada afronta à norma inserta no artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, bem como ao entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 452.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.